Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-64.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007679-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.413.401-78 (APELANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), SONISE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 020.318.021-60 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007679-64.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - EFETIVIDADE A EX SERVIDOR PÚBLICO (FALECIDO) - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -

MÉRITO - REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA –MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000
–
EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS
–
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. O decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção.

A matéria versada nos autos, embora de fato e de direito, por se referir unicamente à possibilidade de ser conferida estabilidade extraordinária e efetividade, nos termos do art. 19 da ADCT da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não depende da produção de qualquer outra prova, senão da análise da ficha funcional.

3. A fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, corolário do devido processo legal, encontrando concreção no artigo 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil.

4. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

5. Incide ao caso a
modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, que estabeleceu ressalva aos
agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria,
e consequentemente
, é adequada a manutenção da pensão por morte, nos termos do regimento do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

6. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007679-64.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Francisco Pereira da Silva
,
pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e

Instituto Seguridade Social Servidores do Poder Legislativo-MT
(ID

110907011 e 110907023),
em face da sentença (ID
110907006)
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá
, que, julgou procedentes os pedidos veiculados nos autos da
Ação Civil Pública n° 1007679-64.2019.8.11.0041
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para
declarar a nulidade do
Ato nº. 451/98
, que declarou a estabilidade excepcional indevida no serviço público ao ex-servidor falecido
Lacyfran Pereira da Silva
; bem como dos atos administrativos subsequentes, especialmente o
Ato n. 590/03
, que concedeu ao ex-servidor o enquadramento no cargo “Técnico Legislativo de Nível Médio” e ainda; o
Ato nº 100/04
, que concedeu, posteriormente, a pensão por morte ao beneficiário
Francisco Pereira da Silva
, dependente do
de cujus
.

Condenou, ainda, o requerido,
Francisco Pereira da Silva,
ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentos. Não houve condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Em suas razões recursais (ID 110907011), a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e o
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso
sustentam, preliminarmente, que a sentença recorrida violou as regras de prescrição e decadência.

No mérito, defendem que a estabilidade excepcional foi concedida com base em documentos constantes na ficha funcional do ex-servidor, cujos gestores da Administração Pública da ALMT fizeram interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, concedendo a estabilização extraordinária e, em razão do decurso de tempo, resta evidenciada a concretização da situação jurídica, em observância ao princípio da segurança jurídica e à teoria do fato consumado, nos termos do art. 24 da LINDB.

Afirma que, este Sodalício, em situações idênticas, relativas a seus próprios servidores, entendeu pela manutenção da estabilidade extraordinária, sob o fundamento de preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Assevera que, em inúmeras demandas com o mesmo objeto desta demanda, o STF apesar de reconhecer a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, no sentido de garantir que os servidores aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria têm sua situação jurídica consolidada.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição e da decadência e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

O Apelante
Francisco Pereira da Silva
(ID 110907023), no seu apelo, alegou, em prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que pretendia, em audiência de instrução e julgamento, produzir provas a respeito dos argumentos tecidos em sede de contestação, e, ainda, a boa-fé, que deveria ser considerada na prolação da sentença.

Diz, ainda, que a sentença é nula por ausência de fundamentação.

Suscita a caracterização da decadência e da prescrição, em razão do decurso do prazo de mais de 30 (trinta) anos da concessão do ato de estabilidade ao
de cujos
e dos outros atos que foram declarados nulos na sentença, ressaltando ainda, a prescrição da ação civil pública, do direito do ente público de ajuizar demanda contra o administrado ante a sua pretensão de alterar relação jurídica, ainda que seja reconhecida a inconstitucionalidade do ato.

No mérito, sustenta que, a pretensão do Ministério Público implica em violação à dignidade da pessoa do Apelante, que os atos questionados devem ser convalidados, que é preciso modular os efeitos da decisão, que foi injusta a condenação da Apelante por suposta interposição de embargos declaratórios protelatórios, visto que se valeu do direito que lhe é assegurado no artigo 1.022 do CPC.

Assim, requer, preliminarmente, o acolhimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação no que concerne aos princípios constitucionais invocados pela Apelante, bem como que seja reconhecida a ocorrência de prescrição e decadência.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelante Francisco juntou a guia e o comprovante do recolhimento do preparo recursal no ID 126359181.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID 110907027, pugnando pelo desprovimento dos recursos e consequente manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (ID 112262976).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007679-64.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, as partes Apelantes suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, observa-se que, a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não ocupavam cargo público por período igual ou superior a 5 (anos) antes da promulgação da Constituição de 1988, ou que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Não se pode olvidar que, o princípio da autotutela administrativa, que se revela como a possibilidade de revisão de seus atos por vícios de ilegalidade, conveniência e oportunidade, não possui caráter absoluto, pois existem certos limites, dentre eles a prescrição e decadência, que confere relatividade a tal invalidação.

Contudo, na invalidação de algum ato administrativo, poderá ocorrer eventual conflito entres os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Sob esse aspecto, entendo que calha lançar luz no que diz respeito à influência hermenêutica dentro do nosso sistema jurídico.

Marcelo Ribeiro, autor da obra Curso de Processo Civil e Teoria Geral e Processo de Conhecimento, acentua o seguinte:

(...) a aplicação de um dos princípios envolvidos no conflito não afirma qualquer prevalência genérica e hierárquica frente aos demais, pois a ponderação deve ser feita com respaldo nas informações trazidas pela individualidade do caso, coadunando-se perfeitamente com o escopo da individualização da justiça (...)
. (RIBEIRO. Marcelo. Curso de Processo Civil - Teoria Geral e Processo de Conhecimento: Volume 1 – Editora Método – Janeiro/2015).

O STF já sumulou que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos. Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar.

Nesse aspecto, a decadência, a que se refere aos arts. 54 da Lei 9.784/99 e 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto destes não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF),
in verbis
:

Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores efetivados sem concurso público, fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.

Tamanha a importância do respeito ao concurso público que qualquer outra forma de acesso, com exceção das reconhecidas pela própria Constituição, é considerada nula pelo constituinte, senão vejamos do §2º do art. 37 da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 37. (...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

(...)

§2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Esta é inclusive a posição iterativa no colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 100/2007 DECLARADA NA ADI 4.786/MG.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Não há falar em consolidação de situações flagrantemente inconstitucionais, como no caso concreto, em que a recorrente se insurge contra ato que exonerou seus associados do cargo público, no qual haviam sido efetivados, sem concurso público, com fundamento na Lei Complementar Estadual 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4.876. Precedentes.

2. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que flagrantemente inconstitucional.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no RMS 56.336/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO.
DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade".

4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese.

6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes.

7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu.

8. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 21/3/2019). [Destaquei].

Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais.

Como se observa, as Apelantes visam a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há mais 30 (trinta) anos.

Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal. Conforme jurisprudência remansosa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte.

2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.
Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017.3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 12/3/2018). [Destaquei].

Por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação, porquanto o eventual conflito entre o disposto na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e na Constituição Federal, esta obviamente se sobrepõe.

Ante o exposto,
REJEITO
as prejudiciais de mérito suscitadas de prescrição e de decadência.

É como voto.

VOTO (DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
Francisco Pereira da Silva
suscita, como prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que pretendia, em audiência de instrução e julgamento, produzir provas a respeito dos argumentos tecidos em sede de contestação, sobretudo em relação ao efetivo serviço prestado pelo
de cujos
e, ainda, a sua boa-fé, que deveria ser considerada na prolação da sentença.

Como se sabe, o art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção.

In casu
, a Magistrada
a quo
entendeu ser desnecessária a produção de outras provas além daquelas existentes nos autos, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e passou ao julgamento antecipado da lide, o que, no meu sentir, não poderia ser diferente.

Ocorre que, a matéria versada nos autos, embora de fato e de direito, por se referir unicamente à possibilidade de ser conferida estabilidade extraordinária e efetividade, posterior aposentadoria ao ex-servidor, nos termos do art. 19 da ADCT da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não depende da produção de qualquer outra prova, senão da análise da ficha funcional, cuja cópia já se encontra nos autos, tendo acompanhado a petição inicial da demanda.

Nesse contexto, o ajuizamento de tal demanda se deu exclusivamente em razão de possível nulidade dos atos administrativos que concederam os benefícios de estabilidade extraordinária, efetividade, aposentadoria e pensão por morte, donde se mostrar absolutamente despicienda a produção de prova oral em relação a outras questões não referentes a esses fatos.

Destarte, estando ausente o alegado cerceamento do direito de defesa,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de proceder à análise dos recursos, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de
Francisco Pereira da Silva
, na qual objetiva a declaração de nulidade dos atos que concedeu ao ex-servidor/falecido
Lacyfran Pereira da Silva, a estabilidade extraordinária e a aposentadoria, no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, que, posteriormente, fundamentaram a concessão do benefício de pensão vitalícia (Ato nº 100/04) em favor de Francisco.

Foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.º
002076- 023/2015
, e
Protocolo SIMP n.º 000762-023/2018,
para fins de apuração da situação funcional da servidor falecido
Lacyfran Pereira da Silva
, que teria se tornado estável no serviço público por meio do Ato nº 451/98, de 16-10-1998, nos termos do art. 19 do ADCT, sem preencher os requisitos constitucionais. (ID
110904991 - Pág. 12)

Extrai-se que, o referido servidor ingressou na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 22-2-1989, contratado sob regime da CLT para o Cargo de Oficial Legislativo.

Conforme anotado no Controle de Vida Funcional do servidor Lacyfran, o Processo n° OS/MD/027/90 (ID 133126195 - Pág. 1) extinguiu de forma automática do contrato de trabalho do ex-servidor, oportunidade na qual foi transferido para o regime estatutário, de modo que o emprego foi “ao arrepio da lei” modificado para cargo de carreira, na forma do art. 280, da Lei Complementar 04/90.

Verifica-se, ainda, que, o ex-servidor recebeu sucessivos enquadramentos, até alcançar o Cargo de “Oficial Legislativo”.

Ainda no documento “Controle de Vida Funcional” do ex-servidor Lacyfran (ID 133126195 - Pág. 1), constata-se anotação da averbação de serviços prestados no Tribunal da Justiça do Estado de Mato Grosso, exercidos no cargo de “Oficial de Justiça”, nos períodos de 15-7-1986 à 3-11-1986 e 12-11-1986 à 27-8-1987 (Proc. 545/89); bem como tempo de serviços prestados à Prefeitura Municipal de Angical/BA, nos períodos de 15-7-1982 à 5-7-1986 e 5-9-1987 à 10-1-1989 (Ato nº 093/96).

Baseando-se nas averbações constantes no controle de vida funcional, o ex-servidor foi irregularmente declarado estável no serviço público, por intermédio do Ato nº 451/98 e, após, obteve outros enquadramentos, passando a ocupar o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”, por meio do Ato nº 590/03.

O ato n° 527/2003, de 4-7-2003, concedeu a aposentadoria por invalidez ao servidor Lacyfran, no cargo de carreira de Técnico Legislativo de nível Médio, Classe D, Referencia MD10, acrescido de 30% (trinta por cento) de adicional por tempo de serviço. (ID 110904993 - Pág. 1)

Com o falecimento do servidor Lacyfran Pereira da Silva, em 21-9-2004, foi concedido o benefício de pensão por morte, em favor do requerido Francisco Pereira da Silva, por meio do Ato nº 100/04. (ID 110904994 - Pág. 2)

Denota-se que, a concessão da estabilidade excepcional concedida ao ex-servidor Lacyfran Pereira da Silva é inconstitucional, uma vez que não há comprovação do exercício do cargo ou função, pelo menos cinco anos ininterruptos, no mesmo ente público, anteriores a promulgação da Constituição Federal/1988 (05/10/1988).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos Apelantes.

No tocante a estabilidade extraordinária, os requisitos do art. 19 da ADCT, dispõem que:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; [Destaquei].

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

O ex-servidor Lacyfran Pereira da Silva
jamais poderia ser agraciado com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 5-10-1988, não contava com mais de 5 (cinco) anos de serviço público prestado à ALMT, aliás, sequer pertencia ao quadro de funcionários da referida Casa Legislativa.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, DE FORMA CONTÍNUA há, pelo menos, cinco anos anteriores à data da promulgação da constituição federal.

In casu
, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que o ex-servidor falecido não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5-10-1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis
:

.... Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão....

Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiado com a estabilidade constitucional, o
ex-servidor falecido Lacyfran Pereira da Silva

jamais poderia ter sido enquadrado como servidor efetivo para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e posterior progressão de carreira.

Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT.

2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais.

3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público.

4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. (...)
(RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o ATO Nº 451/98, que concedeu ao ex-servidor falecido Lacyfran Pereira da Silva

a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo. (ID 110904991 – Pág. 12)

Do mesmo modo, contaminado o ATO N° 527/2003 que concedeu a aposentadoria por invalidez ao referido ex-servidor (ID 110904993 – Pág. 1), o ATO N° 590/03 que enquadrou Lacyfan
técnico legislativo de nível M, MD5 (ID 110904993 – Pág. 2), e o ATO N° 100/2004 de 21-9-2004 que concedeu 100% (cem por cento) da Pensão Vitalícia ao Sr. Francisco Pereira da Silva (ID 110904994 – Pág. 2).

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS –
PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.

5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

(N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019). [Destaquei]

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há mais 20 (vinte) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Além disso, independentemente da boa-fé e/ou da inexistência de dolo, tais preceitos não se convalidam com o ato nulo, pois esse não se ratifica com o transcorrer do tempo.

Inobstante a conclusão,
sabe-se que a

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000
, que tramita no Órgão Especial,
por maioria, anulou o acordo realizado e julgou procedente a ação com a modulação dos efeitos, nos termos do Voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, restando assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Portanto, ocorreu a
modulação dos efeitos da declaração
a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000
, para resguardar o direito dos servidores que, na data da publicação do acordão, já estejam aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade,
contudo ainda não transitou em julgado
.

Ressalta-se, por oportuno, que, embora a referida ADI ainda não tenha transitado em julgado, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ID n. 145143679-daqueles autos) e pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID n. 145565685-daqueles autos), onde, o primeiro objetivava
ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado a fim de resguardar a permanência no RPPS/MT aos inativos e pensionistas, bem como para resguardar o direito de se manter filiado e se aposentar neste regime previdenciário a todos os agentes, que nos prazos estipulados pela EC 98/2021, recolheram contribuição ao RPPS/MT
; sendo que o segundo, buscava exclusivamente
o esclarecimento acerca da possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade e, em caso positivo, se sua homologação haverá de ser submetida à aplicação do artigo 97, da Constituição Federal
.

De acordo com o andamento lançado no “Sistema PJe” nos autos da ADI 1015626-30.2021.8.11.0000, por unanimidade os aclaratórios foram rejeitados, nos termos do voto do Relator. (ID 168276193)

Desse modo, restou incontroversa a modulação dos efeitos da ADI em relação à situação jurídica dos servidores que já tenham sido aposentados e ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria, antes da publicação do referido acórdão.

Não se olvida que a inconstitucionalidade constitui vício aferido no plano da validade e reconhecida a invalidade, tal fato se projeta para o plano seguinte, que é o da eficácia, no sentido de que a norma inconstitucional não deve ser aplicada
; porém, embora ainda haja controvérsia a respeito da técnica de
modulação da eficácia de decisão que versa sobre o controle de constitucionalidade, não se pode desconsiderar que tal prática excepcional de relativização temporal dos efeitos decisórios vem sendo utilizada pelo STF, mediante juízo criterioso de ponderação e de proporcionalidade, a fim de resguardar casos de relevante interesse social e de segurança jurídica.

A referida técnica tem previsão no art. 27 da Lei Federal n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
[Destaquei]

O parágrafo único do art. 28 da mesma Lei estabelece que,
a
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade
, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Por sua vez, o CPC/15 disciplinou a modulação de efeitos no artigo 927, § 3º, ao estabelecer que,
na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação de efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Assim, a modulação
in abstracto
dos efeitos jurisprudenciais, ou dos precedentes de direito processual, a ser implementada como excepcionalidade e a partir do exame casuístico, apresenta-se como técnica processual adicional para a concretização de objetivos do processo.

A propósito, em precedentes semelhantes aos dos presentes autos, o STF apesar de ter reconhecido a inconstitucionalidade de determinadas normas estaduais, modulou os efeitos da declaração
no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores estaduais.

Veja-se:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS.

1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED nº 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013.

2.
Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.
Precedente representativo: ADI nº 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014.

3. Embargos de declaração providos
.

(STF - ADI 1301 ED,
Relator
(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-9-2018 PUBLIC 19-9-2018)
. [Destaquei]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.

2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.

3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).

4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente.
Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima;
(b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

5. Ação direta julgada parcialmente procedente.

(STF - ADI: 4876 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/3/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 1/7/2014). [Destaquei]

Nesse sentido, julgados desse Tribunal de Justiça Estadual:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – GARANTIA DE OS SERVIDORES APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PERMANECEREM VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL
– ANÁLISE DOS DEMAIS PONTOS DO APELO PREJUDICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado.

Em vista do caráter vinculativo da decisão proferida na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, os Apelos devem ser parcialmente providos, para assegurar o direito de a servidora recorrente permanecer aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual, já que, naquele decisum, houve modulação dos efeitos, para que fossem ressalvados os agentes públicos que, até na data da publicação do acórdão, estivessem aposentados.
(N.U 1034400-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) Destaquei.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT -

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há que falar em sobrestamento, uma vez que o RE n. 817.338-DF já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

4.
Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria do servidor público no RPPS
.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(N.U 0036028-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) Destaquei.

Por fim, o Apelante Francisco afirma que foi injusta a condenação por suposta interposição de embargos declaratórios protelatórios, visto que se valeu do direito que lhe é assegurado no artigo 1.022 do CPC.

Com razão ao Apelante.

Isso porque, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório apto a embasar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC. Veja-se:

Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa, devendo ser afastada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.
(N.U 0003765-26.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).

Entendo que deve ser reconhecido o seu enquadramento na modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, que estabeleceu ressalva aos
agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria,
e consequentemente
mantida a pensão por morte para o Sr. Francisco Pereira da Silva, nos termos do regimento do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as prejudiciais de mérito de “decadência e prescrição” e de “nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação” e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação apresentado pelas partes, para reconhecer o enquadramento do caso na
modulação dos efeitos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000
,
e consequentemente

manter a pensão por morte para o Sr. Francisco Pereira da Silva
, no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS,
e ainda para excluir a multa disposta no artigo 1.026, § 2º do CPC imposta na sentença dos embargos de declaração (ID 110907018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023